Tribunal: TJDFT
Processo: 0751694-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Rescisão contratual c/c perdas de danos. Contrato de Franquia. Cerceamento de Defesa. Não verificado. Inovação Recursal. Ocorrência. Mérito. Inadimplemento contratual pela franqueadora. Inexistente. Preliminar do apelo rejeitada. Conhecido em parte. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a cassação ou reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão contratual e negar o pedido autoral de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. São três questões em discussão: i) constatar se houve inovação recursal, alegada pelas apeladas em contrarrazões; ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; e (iii) a existência de inadimplemento contratual por parte da franqueadora, considerando a alegação da autora de que a franquia não pôde ser implementada em razão da falta de suporte das requeridas.
III. Razões de decidir
3. A tese recursal sobre a Circular de Oferta de Franquia foi suscitada apenas em sede recursal, ou seja, trata-se de matéria não apreciada pelo juízo de origem, o que impede o exame da questão por esta instância, cuja função é revisora. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido parcialmente
4. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Além disso, o pedido inicial não foi julgado apenas parcialmente procedente porque as autoras não teriam comprovado suas alegações, mas pela presença de prova documental suficiente e que corroborou as teses defensivas. Preliminar rejeitada.
5. A prova documental acostada aos autos demonstra que as rés cumpriram sua parte no contrato, na fase de implementação da franquia, pois evidencia que houve a avaliação e aprovação do imóvel a ser locado pela parte autora, envio de manual de implantação, apresentação de “kickoff”, estudos preliminares, projeto executivo de arquitetura, lista de compras, além da realização de reuniões de acompanhamento e treinamento, conforme previsão contratual.
6. O e-mail encaminhado pela parte autora para as requeridas, solicitando o distrato, contempla razões distintas daquelas mencionadas na presente demanda, demonstrando que o desfazimento do negócio decorreu de insatisfação com as exigências para a abertura da franquia, e com a percepção de que o negócio não valeria mais a pena, sob o ponto de vista lucrativo, e não de inadimplemento contratual.
7. Inexistente o inadimplemento por parte das requeridas, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais e, evidenciada a desistência do contrato por parte da demandante, inviável acolher o pedido de devolução da taxa de franquia, por expressa disposição contratual.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_______
Dispositivos relevante citados: CPC, art. 371.